Tribunal: TJES
Processo: 0015693-47.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015693-47.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLUNE HOTEL LTDA - EPP e outros
APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0015693-47.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLUNE HOTEL LTDA - EPP, THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA, SOLUNE HOTEL LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO PANETO - ES9999-A, MARIA APARECIDA LILA DASSIE - ES11699-A
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A, MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901
Advogados do(a) APELADO: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A, MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901
Advogados do(a) APELADO: MARIA APARECIDA LILA DASSIE - ES11699-A, RODRIGO PANETO - ES9999-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
em face do acórdão de evento ID nº 2428770, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, negando provimento ao apelo do embargante e, noutro vértice, dando provimento à irresignação do embargado para reformar a sentença, julgando improcedentes os pleitos exordiais.

Sustenta a embargante, na petição recursal de evento nº , em suma, que:
(I)
“
o v. acórdão recorrido foi omisso ao não analisar a questão sobre a ótica da vulnerabilidade da empresa embargante e tão somente o fundamentou em parte das provas
”;
(II)
“
a parte utilizada foi equivocadamente interpretada, tendo em vista que o atraso na solução, conforme comprovado em perícia, ocasionaram os danos alegados e comprovados nos autos pelo embargante
”;
(III)
“
o v. acórdão embargado, está no equívoco e omissão também quanto à análise dos demais danos sofridos, quais sejam, lucros cessantes e danos morais
”.

Requer o prequestionamento expresso dos dispositivos elencados nos presentes embargos, com o fito de possibilitar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade para a interposição de recurso destinado à Superior Instância.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SOLUNE HOTEL LTDA – EPP
em face do acórdão de evento ID nº 2428770, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, negando provimento ao apelo do embargante e, noutro vértice, dando provimento à irresignação do embargado para reformar a sentença, julgando improcedentes os pleitos exordiais.

Sustenta a embargante, na petição recursal de evento nº , em suma, que:
(I)
“
o v. acórdão recorrido foi omisso ao não analisar a questão sobre a ótica da vulnerabilidade da empresa embargante e tão somente o fundamentou em parte das provas
”;
(II)
“
a parte utilizada foi equivocadamente interpretada, tendo em vista que o atraso na solução, conforme comprovado em perícia, ocasionaram os danos alegados e comprovados nos autos pelo embargante
”;
(III)
“
o v. acórdão embargado, está no equívoco e omissão também quanto à análise dos demais danos sofridos, quais sejam, lucros cessantes e danos morais
”.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao interpretar este dispositivo legal, a melhor doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”
1
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Feitas essas ressalvas, registro que a suposta omissão apontada aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se denota claramente da fundamentação aduzida que, sob o pálio de indicar vício embargável no acórdão, transfigura-se em rediscussão do conteúdo meritório por via inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão não analisou a matéria sob a ótica da vulnerabilidade da embargante, na condição de consumidora, verifica-se que a decisão fundamentou devidamente os motivos de não ter sido acolhida a tese de falha na prestação do serviço, conforme trecho abaixo transcrito:

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em definir se houve falha no serviço de manutenção prestado pela requerida e, em caso afirmativo, se da falha resultam os danos materiais, lucros cessantes e danos morais que alega ter suportado a autora. De se examinar, ainda, se a negativação do nome da autora, promovida pela requerida, foi devida ou não, ante a alegação exordial de notificação acerca da denúncia contratual.

Após detida análise dos autos, notadamente do laudo pericial de fls. 244/265, concluo que merece provimento o apelo de THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., conforme fundamentação que passo a aduzir.

De acordo com o laudo pericial, embora o serviço prestado pela requerida não tenha atendido às expectativas da requerente, em termos de celeridade, sobretudo em função de só haver 01 (um) elevador nas dependências do hotel requerente e pelo fato de o espaço reservado ao café da manhã ser localizado na cobertura do edifício, é comum que o diagnóstico de problemas em equipamentos de tamanha complexidade demande mais tempo, sendo tecnicamente adequada a avaliação particularizada dos componentes, seguida de testes, até que seja detectada a efetiva origem da falha. Eis a resposta ao segundo quesito formulado pela requerente, que evidencia tal conclusão:

2º Quesito: Queira o Dr. Perito, mediante entrevista com as testemunhas e profissionais envolvidos, informar se o procedimento efetuado pela segunda empresa contratada (Eletro Líder) foi correto para fazer o elevador voltar a funcionar? Resposta: Tecnicamente, a intervenção feita pela empresa Eletro Líder, solucionou de forma emergencial, recolocando o elevador em funcionamento. Contudo, do ponto de vista econômico, representou anus adicional ao Requerente, que precisou investir R$ 26.600,00 (fI. 68 dos autos) com a troca integral do painel eletroeletrônico (quadro de cornando). Na prática, esta pericia destaca que por se tratar de um equipamento (painel de comando) com valor de reposição alto, as corretas práticas de manutenção recomendam a busca pela reparação do componente que apresentava problema de funcionamento, ainda que o procedimento pudesse ser mais demorado.

A conclusão da perícia reitera que os procedimentos adotados pela requerida foram tecnicamente adequados e que, de fato, a detecção de falhas em equipamentos complexos pode demandar mais tempo do que o convencional, tendo a requerente, premida pela necessidade de resolver prontamente seu problema, agido de forma precipitada ao contratar a substituição integral do quadro, tendo expendido valor considerável:

Mediante tudo o que foi constatado, esta Perícia CONCLUI que Os procedimentos técnicos de manutenção adotados pela Requerida THYSSENKRUPP, no quadro de comandos do elevador em estudo, foram realizados de maneira correta, porém se mostraram letárgicos na solução do problema. Ressalta-se que, por se tratar de um equipamento de concepção fabril complexa, com circuitos eletroeletrônicos dispostos “em série”, o diagnóstico de falhas é realmente mais difícil, e assim, é tecnicamente correto, e economicamente plausível, a instalação de peças individuais, seguido de testes, ate que seja localizado o exato componente defeituoso.

Oportuno acrescentar que o elevador teve sua inoperância do dia 25/02/2014 ate 19/03/2014, ou seja, 22 dias parado, conforme apontado no termo de rescisão contratual apresentado pelo Requerente. Tal período de indisponibilidade do equipamento, associado ao fato de funcionar em um Hotel (onde os hóspedes esperam adequadas condições de conforto e comodidade) e considerando ser equipamento único (o Hotel somente dispunha desse elevador para atender a todo o publico do empreendimento, fato também incomum), gerou aguda insatisfação, o que culminou com a decisão da Autora de contratar empresa terceira para uma solução imediatista, que se mostrou onerosa (substituição de todo o painel).

No que atine à análise dos lucros cessantes e danos morais, também há menção expressa no acórdão dos fundamentos utilizados para afastar a ocorrência dos prejuízos, senão vejamos:

Também no que se refere aos lucros cessantes concluo não ter a parte autora demonstrado cabalmente que da ausência de pronta solução da falha, por parte da requerida, razoavelmente deixou de lucrar as quantias indicadas no demonstrativo de fl. 07, vez que desacompanhado de outros documentos ou elementos que evidenciem a relação direta entre o fato e a redução em seu faturamento.

Por fim, no que concerne aos danos morais alegadamente sofridos pela parte autora, considero não haver demonstração de malferimento à imagem e honra da pessoa jurídica. Vale ressaltar, outrossim, que a conduta da requerida, de acordo com o laudo, se mostrou tecnicamente adequada segundo os padrões esperados para a hipótese, ainda que a solução não tenha sido alcançada no tempo desejado pela autora, do que se extrai que não houve propriamente falha na prestação do serviço, mas adversidades passíveis de ocorrência diante de situações tecnicamente complexas.

Quanto às negativações perpetradas pela requerida, não há como concluir, pelos documentos acostados aos autos, que a denúncia contratual foi, de fato, direcionada ao endereço correto da requerida, vez que o A.R. de fl. 60 indica apenas um número de CEP, que não corresponde ao endereço previsto contratualmente. Diante disso, ante a inexistência de prova da notificação, o contrato remanesceu vigente no período em que efetuadas as cobranças, sendo estas devidas e as negativações efetuadas em exercício regular do direito.

Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] O prequestionamento somente tem lugar diante de vício no julgado, o que se perfaz com a efetiva ausência de análise da matéria pelo Tribunal, independente de menção numérica a dispositivos legais. Assim, não havendo vício no
decisum
, compete aos Tribunais Superiores apontar a existência de eventual violação. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 38110037918, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 19/03/2015).

[...] Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo Embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24119015568, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO
-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 659.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
T
UTELA CAUTELAR
–
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUTELA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
Quanto à alegação de que o acórdão não analisou a matéria sob a ótica da vulnerabilidade da embargante, na condição de consumidora, verifica-se que a decisão fundamentou devidamente os motivos de não ter sido acolhida a tese de falha na prestação do serviço.

3
.
No que atine à análise dos lucros cessantes e danos morais, também há menção expressa no acórdão dos fundamentos utilizados para afastar a ocorrência dos prejuízos, também não se verificando a omissão.

4
.
Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.